Tribunal: TJBA
Processo: 0541415-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541415-58.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EVANDRO PAIXÃO DA CONCEIÇÃO Advogado(s): RAFAEL SOUZA RACHEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL E PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO QUE IMPEDEM A DESCLASSIFICAÇÃO PRETENDIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, SEM REFLEXO NA PENA, EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO, POR FATO POSTERIOR, QUE NÃO PODE SER UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO DO REDUTOR. TEMA 1.139, STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou ainda a aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (iii) ou a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente provadas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e harmônicos, não havendo elementos aptos a infirmar sua credibilidade. 4. As circunstâncias da prisão — local conhecido pelo tráfico, tentativa de fuga, variedade e fracionamento das drogas — evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal. 5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas típicas, como “trazer consigo”, desde que demonstrada a finalidade comercial. 6. Na dosimetria, correta a fixação da pena-base no mínimo legal. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo na pena, nos termos da Súmula 231/STJ. 7. É indevida a aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso, conforme Tema 1139/STJ, sendo cabível a redução máxima de 2/3 (dois terços) diante da primariedade técnica e das circunstâncias do caso. 8. Redimensionada a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão mínima unitária. 9. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, em razão do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, considerando a redução do prazo prescricional pela menoridade do réu. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, com redimensionamento da pena e reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa e da extinção da punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa. Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal policial, quando prestada em juízo sob o crivo do contraditório e corroborada por elementos materiais, é idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas. 2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias da prisão, constituem elementos aptos a evidenciar a destinação mercantil, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 3. É vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastar ou modular a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (Tema 1139/STJ). 4. Preenchidos os requisitos legais, a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima quando favoráveis as circunstâncias judiciais e ausentes elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas. 5. Redimensionada a pena para patamar que enseja prazo prescricional reduzido, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109 e 115 do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I, 109, V, e 115; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1139; STJ, Súmula nº 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541415-58.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante EVANDRO PAIXÃO DA CONCEIÇÃO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, conhecer o recurso interposto pela defesa e, no mérito, reconhecer, de ofício, a atenuante da menoridade relativa e dar parcial provimento ao apelo, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade do acusado, em razão da prescrição retroativa, nos termos do voto condutor.